Tribunal: TJMMG
Processo: 2000042-91.2023.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo eproc n. 2000042-91.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/09/2023 Publicação: 25/09/2023 Decisão: unânime EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISTEMA DO DETRAN/MG POR TERCEIROS COM CONHECIMENTO E ANUÊNCIA DO OFICIAL – LIBERAÇÃO DO CRLV DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO JUSTIFICANTE DE FORMA IRREGULAR, A PEDIDO DELE – CONDUTA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR INCOMPATÍVEL COM OS VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICO-MILITARES – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – JUSTIFICANTE INDIGNO DO OFICIALATO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais e justificante o 2º Ten PM QOR Nélio Aristeu Zeferino, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente o pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais para declarar o justificante indigno do oficialato e determinar a perda do posto e da patente, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) c/c o inciso I do art. 202 do Regimento Interno desta Corte. RELATÓRIO O 2º Ten PM QOR Nélio Aristeu Zeferino foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), de Portaria n. 113.227/22 – PAD/CPM –, como incurso na transgressão do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), pelos seguintes fatos, nos termos da portaria de instauração: [...] 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 aflorou na documentação anexa que o n. 080.885-7, 2º Ten PM QOR Nélio Aristeu Zeferino, veterano vinculado ao 35º BPM, teria adotado, em tese, conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta que, em 22/03/201, o acusado, quando de serviço no interior do 35º BPM, teria solicitado ao servidor municipal E.R., cedido à CITRAN (Circunscrição Regional de Trânsito) do município de Santa Luzia/MG, para que emitisse irregularmente o licenciamento de 2018 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do veículo FIAT/Strada, placa HCY-8817, a fim de favorecer o irmão E.R.Z. do Oficial, tendo sido atendido; 1.2.1 para tanto, foram inseridos dados falsos nos sistemas do DETRAN/MG (Departamento de Trânsito de Minas Gerais), com o fim de obter vantagem indevida, culminando com o licenciamento do veículo aludido sem a observância da legislação aplicável. 1.3 o acusado, em tese, adotou condutas administrativo-disciplinares incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do CEDM; 1.4 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que as condutas imputadas ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, teriam dado causa a grave escândalo, afetando a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.5 nesses termos, havendo o incursionamento da conduta, em tese, na hipótese do art. 64, II, parágrafo único, inciso III do CEDM, deve o acusado ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos exatos termos do art. 63 do CEDM. [...] A reunião de instalação do PAD ocorreu no dia 6/10/2022, da qual participaram o justificante e o advogado por ele constituído. Na ocasião, foi solicitado pela defesa que o interrogatório do justificante fosse o último ato da instrução, o que foi deferido pelo presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) (Evento 1 – PROCADM2, fls. 9/10). O extrato de registros funcionais do oficial acusado e o atestado emitido pelo médico da Seção de Assistência à Saúde (SAS) do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informando a desnecessidade de submissão do justificante à perícia psicopatológica foram colacionados aos autos (Evento 1 – PROCADM2, fls. 11/18 e 22, respectivamente). Foram ouvidas 4 testemunhas no PAD, cujos depoimentos se encontram às fls. 41/42 (Emerson Rodrigues), fls. 45/46 (Cel PM QOR Walter Anselmo Simões Rocha), fls. 47/48 (Cel PM QOR Evair dos Santos Oliveira) e fls. 49/50 (Marcelo Nonato Magalhães) do Evento 1 – PROCADM2. O interrogatório do justificante foi realizado no dia 13/12/2022. O advogado constituído pelo oficial acusado, apesar de notificado, não compareceu. Foi nomeado defensor ad hoc para acompanhar o ato. Ao término da reunião, foi entregue ao justificante o termo de abertura de vistas para apresentação das razões escritas de defesa final (Evento 1 – PROCADM2, fls. 53/55). Nas razões escritas de defesa, o patrono do justificante afirmou que os fatos constantes na portaria de instauração do PAD não aconteceram da forma narrada. Disse que os fatos se deram nos exatos termos do explicitado pelo acusado na ocasião de seu interrogatório. Em síntese, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 justificante solicitou ao funcionário do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) – Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) – que imprimisse o documento do veículo, cujos impostos estavam quitados. Com base nos depoimentos prestados pelo civil Emerson Rodrigues e pelo policial civil Marcelo Nonato Magalhães, sustentou a impossibilidade de inserção de dados falsos nos sistemas do DETRAN/MG e, via de consequência, a inexistência da suposta falsidade documental, bem como a inocorrência de escândalo – elemento necessário à caracterização da transgressão do inciso II do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Asseverou que o justificante possui ótimo conceito junto à sociedade e à Corporação, destacando os depoimentos prestados pelo Cel PM QOR Walter Anselmo Simões Rocha e pelo Cel PM QOR Evair dos Santos Oliveira. Ao final, pleiteou o arquivamento do PAD e a manutenção do justificante nas fileiras da Corporação (Evento 1 – PROCADM2, fls. 59/76). A CPAD, por unanimidade votos, com base no art. 7, inciso II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), sugeriu o arquivamento do PAD e a permanência do oficial nas fileiras da Corporação (Evento 1 – PROCADM2, fl. 78/84). O Conselho de Ética e Disciplina Militar (CEDMU), à unanimidade de votos, emitiu parecer opinando pelo arquivamento do PAD (Evento 1 – PROCADM2, fl. 89/92). A Cel PM Corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais discordou dos pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU e proferiu decisão julgando procedente a acusação, opinando pela perda do posto do justificante. Nos termos do art. 362, § 2º, do MAPPA, encaminhou os autos do PAD ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para decisão (Evento 1 – PROCADM2, fls. 95/107). O comandante-geral da PMMG julgou procedente a acusação imputada ao oficial e opinou pela sanção disciplinar de perda do posto/patente do justificante, bem como determinou a remessa dos autos do PAD a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 74 da Lei n. 14.310/02 (Evento 1 – INIC1). As mídias contidas nas páginas 27 (conteúdo: medida cautelar – 05 DVDs-R) e 67 (conteúdo: Apelação Criminal 1.0245.19.010052-0/0001 – 02 DVDs-R e 01 CD-R) dos autos do PAD n. 113.227/22 não foram inseridas no processo eletrônico, por inviabilidade técnica. As referidas mídias encontram-se acauteladas na Secretaria deste Tribunal, conforme certidão constante no Evento 3. A Advocacia-Geral do Estado foi intimada, nos termos do art. 199, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para se manifestar no processo (Evento 6). A i. procuradora do estado Dra. Nadja Arantes Grecco apresentou petição, por meio da qual, em síntese, asseverou que a conduta apurada no PAD aflorou da cópia parcial dos autos do processo criminal ajuizado contra o militar (Processo n. 0245.19.010.052-0); que, no curso do PAD, foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa; e que restou provado, através do PAD, o cometimento de falta grave prevista no inciso III do art. 13 do CEDM, tendo o militar praticado conduta incompatível com os princípios da ética e os valores policiais militares, concorrendo efetivamente para o desprestígio da Corporação. Ao final, requereu que seja julgado procedente o pedido, para considerar-se o justificante culpado pela prática da transgressão prevista no inciso III do art.13 do CEDM, declarando-se-o indigno para o oficialato e determinando-se sua demissão e perda de seu posto e de sua patente (Evento 9 – PET1). Citado, o justificante, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa escrita na qual se insurge contra a decretação da perda do posto e da patente. O causídico assevera que o justificante sempre pautou a sua atuação no bom comportamento profissional, principalmente, pelo apoio irrestrito aos colegas de farda e seus comandantes; que o oficial já está sofrendo severas reprimendas, pois, em razão do processo, não pode ser reconvocado sendo desnecessária mais uma sanção (perda de sua patente). Assevera que, na peça de representação, “o Ministério Público fundamentou seu pedido de perda da patente/posto no fato do Justificante ter sofrido uma condenação penal, a qual não transitou em julgado”, todavia é imprescindível observar as circunstâncias em que o fato ocorreu, a personalidade e a conduta profissional do justificante. Alega também que o oficial sempre desempenhou sua atividade policial de forma memorável e possui plenas condições de continuar na PMMG; que apesar da condenação que sofreu, “o representado [...] sempre desenvolveu junto à corporação, desempenhando o papel de braço direito de seus comandantes e a sociedade por onde passou relevantes serviços, respeitando seus pares naquela Instituição e no meio social, bem como na valoração da imagem da Corporação junto à comunidade”; que o comandante da unidade e o comandante-geral somente opinaram de forma diversa da CPAD e do CEDMU em razão da repercussão do fato, e não pelas provas que foram produzidas, as quais demonstram, no seu entendimento, que “o defendente jamais poderia saber se havia algo errado no procedimento de impressão de documento de um veículo que estava em dia”; e que os pareceres da CPAD e do CEDMU foram, por unanimidade, pela permanência do justificante na Corporação. Por fim, asseverou que os documentos (declarações) anexados ao feito demonstram o reconhecimento da excelente conduta profissional do oficial pelos seus superiores hierárquicos, pelos seus pares e pelos integrantes da sociedade civil, ressaltando as diversas recompensas por ele recebidas ao longo da carreira (Evento 18 – DEFESAESCRITA1). A eminente procuradora de justiça, Dra. Elba Rondino, apresentou parecer opinando pela procedência da presente ação, com a decretação da incompatibilidade do 2º Ten PM QOR Nélio Aristeu Zeferino para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 26 – PARECER1). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Extrai-se dos autos que o justificante, 2º Ten PM QOR Nélio Aristeu Zeferino, por determinação da Coronel PM corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 113.227/22 – PAD/CPM, como incurso na transgressão do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Pesa contra o justificante a acusação de ter, à época em que estava vinculado ao 35º BPM, adotado conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares em razão dos fatos ocorridos no dia 22/03/2018. Na ocasião, o justificante, quando em serviço no interior do 35º BPM, teria solicitado ao servidor municipal E. R., cedido à Circunscrição Regional de Trânsito (CIRATAN) do município de Santa Luzia/MG, que emitisse irregularmente o licenciamento de 2018 do veículo FIAT/Strada, placa HCY-8817, a fim de favorecer o seu irmão E.R.Z. O referido servidor municipal, para atender ao pleito realizado pelo justificante, inseriu dados falsos nos sistemas do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG) e emitiu o licenciamento do veículo aludido sem a observância da legislação aplicável, com a aquiescência do 2º Ten PM QOR Nélio Aristeu Zeferino. A defesa do militar alega que o justificante sempre pautou a sua atuação no bom comportamento profissional, principalmente, pelo apoio irrestrito aos colegas de farda e seus comandantes, sendo reconhecida por estes e pela sociedade civil a excelente conduta profissional do oficial. Sustenta que o pedido de decretação da perda da patente/posto do oficial se ampara em uma condenação penal sem trânsito em julgado. Em relação a esse ponto, em que pese ser verídica a informação de que a condenação imposta ao justificante se deu em razão dos mesmos fatos que deram ensejo à sua submissão a PAD, é de se dizer que, na doutrina e na jurisprudência nacionais, é consolidado o entendimento de que as esferas administrativa, penal e civil são independentes, não havendo, via de regra, influência recíproca das sanções impostas em cada uma delas. A propósito, colaciono o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO FUNCIONAL TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA NULIDADE DA PENALIDADE DISCIPLINAR ENQUANTO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO O PROCESSO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO REGIONAL EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado pela parte agravante contra ato comissivo do Exmo. Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no ato administrativo que lhe aplicou a pena demissão do cargo público de investigador de Polícia Judiciária Civil, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por ter praticado infrações disciplinares. Sustenta, para tanto, a ilegalidade do ato apontado como coator, haja vista pender de julgamento a Ação penal relativa ao mesmo fato, inexistindo, assim, sentença penal condenatória transitada em julgado. III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, "embora o processo criminal ajuizado contra a pessoa do impetrante não tenha ainda sido julgado definitivamente pelo Tribunal do Júri, vislumbra-se que sua conduta na esfera administrativa encontra-se devidamente comprovada, em um PAD que atendeu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, no qual não consta a negativa da prática delitiva do acusado, tampouco houve demonstração da ocorrência de fatos novos ou de circunstâncias relevantes desconhecidas até o momento, suscetíveis a justificar a inadequação da sanção aplicada, esta, aliás, prevista no Estatuto que regula a categoria. [...] Noutra vertente, deve ser ressaltado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a existência de ação penal ainda em curso não pode servir de fundamento para obstar a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, porquanto a ausência de condenação do acusado na esfera penal não possibilita o afastamento de aplicação de sanção disciplinar, ainda que em grau máximo, devidamente prevista em legislação vigente, em respeito à independência das instâncias". IV. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa para apuração das respectivas responsabilidades, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação da sanção administrativa fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes da conclusão dos processos penal ou civil, eventualmente instaurados para apuração dos mesmo fatos. V. Precedentes do STF: MS 23401, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, DJU de 12/04/2002; MS 22534, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL PLENO, DJU de 10/09/1999; RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015; RMS 24791, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, SEGUNDA TURMA, DJU de 11/06/2004. VI. Precedentes do STJ: MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1/7/2019; MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017; MS 19.311/DF, Rel. Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no RMS 67.984/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/9/2022; AgInt no RMS 52.268/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt no RMS 53.362/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/04/2018; RMS 39.577/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/10/2016; AgInt no RMS 32.730/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/6/2017; RMS 37.180/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2015; AgRg no RMS 43.647/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2015; RMS 42.851/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/10/2013; RMS 39.558/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2014; AgRg no RMS 33.949/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2013; RMS 35.325/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013; RMS 31.257/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 13/09/2010. [...] IX. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 51.791/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) No que tange à alegação de que o comandante da unidade e o comandante-geral somente opinaram de forma diversa da CPAD e do CEDMU em razão da repercussão do fato, e não pelas provas que foram produzidas, as quais demonstram, no seu entendimento, que “o defendente jamais poderia saber se havia algo errado no procedimento de impressão de documento de um veículo que estava em dia”, não assiste razão à defesa do justificante. Conforme se verifica nas mídias colacionadas às fls. 27 e 67 do PAD (processo físico), o Ministério Público, em razão das diversas denúncias da prática de crime de corrupção na Delegacia de Trânsito de Santa Luzia/MG, instaurou procedimento investigatório criminal (PIC) com o propósito de apurar a prática de crimes contra a administração pública e crimes de lavagem de dinheiro. No referido procedimento investigatório, o Parquet solicitou a interceptação telefônica de diversos envolvidos na prática de condutas delituosas, entre os quais o servidor municipal E. R., cedido à CIRATAN do município de Santa Luzia/MG. Autorizada a interceptação telefônica pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia/MG, foram captados dois diálogos entre o servidor municipal E.R. e o justificante. O primeiro, realizado no dia 21/03/2018, deu ensejo ao presente processo e serviu de substrato para as decisões proferidas pela autoridade convocante (Cel PM Corregedora) e pelo comandante-geral da PMMG. O segundo, realizado no dia 15/04/2018, não foi objeto do processo, motivo pelo qual deixo de citá-lo, em que pese demonstrar outra conduta repreensível praticada pelo justificante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O relatório confeccionado pelo Ten Cel PM chefe do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC) que foi enviado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia/MG por meio do Ofício n. 534/2019-GCOC elucida as condutas perpetradas pelo justificante e pelo servidor municipal E.R. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do documento em referência (mídia anexa à fl. 27 do processo físico: “CD denominado “SICOR 82029.2119 – ARQUIVO N. 1” – Medida Cautelar – 5APENSO 0245180017858 – “vol. 03 fls. 310 a 592” – p. 146/171): [...] 5. Em 21.03.2018, o terminal (31)98834.5451, utilizado pelo servidor Emerson Rodrigues, recebe uma ligação do terminal (31) 98748.1343. O diálogo é iniciado com uma resposta de Emerson ao interlocutor, nominado como Nélio, o que sugere ter havido um anterior e prévio contato entre os eles. 5.1 Os dados cadastrais fornecidos pela operadora de telefonia OI, relativos ao terminal (31) 98748.1343, indicaram que o titular da linha que conversa com Emerson se trata de Nélio Aristeu Zeferino. 5.2 A seguir, está a qualificação de Nélio Aristeu Zeferino. [...] 5.3 No diálogo, Emerson Rodrigues diz que o veículo pesquisado se encontra com toda documentação paga, porém, não possui o documento de 2017 pois possui impedimento de transferência. Emerson informa que “cabe apreensão do veículo”. Nos próximos subitens será demonstrado que o citado veículo se trata do Fiat/Strada, placa HCY-8817, cor prata. Veja-se 5.4 Trecho do diálogo. [...] 5.5 O fato de Emerson Rodrigues informar ao interlocutor Nélio que “cabe apreensão se você quiser”, sugere ser o interlocutor agente público a quem caberia atribuições de fiscalização e apreensões de veículos irregulares. Data: 21/03/2018 Hora: 16h44 Emerson: (31) 98834.5451 Ten. Nélio: (31) 98748.1343 Émerson: ô, Nélio, é o seguinte. Esse veículo está com tudo pago, porém, não tem o documento de 2017. O último que ele tem é o 2016. Nélio: Isso. Emerson: Ele tem um impedimento de transferência. Ou seja, ele pode ter o DUT para circular, ele não pode transferir. Mas ele não tem o 2017. Nélio: Isso. Emerson: Cabe apreensão, se você quiser. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 5.6 Confirmou-se que Nélio Aristeu Zeferino é servidor da Polícia Militar de Minas Gerais. O aprofundamento das pesquisas no sistema de recursos humanos da Polícia Militar confirmou que o Nélio é integrante da reserva remunerada e reconvocado para o serviço ativo. Atualmente, ele serve no 35º Batalhão da Polícia Militar, em Santa Luzia/MG, na função de Chefe da Agência de Área (P2) da Unidade. [...] 5.7 No mesmo diálogo, o interlocutor, Tenente Nélio, afirma que o veículo é de propriedade do irmão e pergunta se há possibilidade de “imprimir aí”, solicitando a documentação. 5.8 É o que se extrai de trecho do diálogo. [...] 5.9 [...] 5.10 No curso do diálogo, o servidor Emerson Rodrigues indica positivamente quanto à solicitação da impressão do documento e esclarece a forma que ele utilizará para atender à demanda do Tenente Nélio. Emerson informa como possível a apreensão no sistema e em seguida “solta”, indicando se tratar apreensão e liberação fictícias. 5.11 É o que se extrai de trecho do diálogo. [...] 5.12 Ciente da manobra que seria utilizada, ao pronunciar um convicto “entendi” logo após a explicação de Emerson Rodrigues, o Tenente Nélio Aristeu Zeferino contextualiza o motivo da solicitação para o irmão. Segundo ele, o irmão mora na roça. Tão logo pronunciou que o irmão seria residente em área rural, o Tenente Nélio é Data: 21/03/2018 Hora: 16h44 Emerson: (31) 98834.5451 Ten. Nélio: (31) 98748.1343 Tenente Nélio: e documento 2018 dele, tem como imprimir aí? Esse carro é do meu irmão. Data: 21/03/2018 Hora: 16h44 Emerson: (31) 98834.5451 Ten. Nélio: (31) 98748.1343 Emerson: Só se eu prendê-lo. Se eu prender, eu consigo emitir ele aqui. Tenente Nélio: Prender? Como assim? Emerson: Prender no sistema, só no sistema. ... Emerson: Prendo ele no sistema. Prendo, faço o documento e solto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 interrompido por Emerson que diz “Lá em Alvinópolis”, informação confirmada pelo Policial Militar ao responder: isso!. [...] 5.17 Na continuidade do diálogo do dia 21.03.2018, Tenente Nélio Aristeu Zeferino, utilizando o terminal (31) 98748.1343, retoma o discurso de explicação dos motivos pelos quais fez a solicitação da “impressão” do documento do veículo do irmão. Diz que busca solução, pois o irmão tem receio de sair com a documentação irregular do veículo, porém, afirma que, se estivesse lá, faria a apreensão, demonstrando conhecer a irregularidade e as medidas administrativas delas resultantes. Após a narrativa do Tenente Nélio, o investigado Emerson Rodrigues, sem rodeios, afirma: pega comigo amanhã de tarde. 5.18 É o que se extrai de trecho do diálogo. [...] 5.19 Na continuidade, ao ouvir a promessa de que seria atendido na sua solicitação e que, no outro dia, 22.03.2018, poderia ter o documento, Tenente Nélio demonstra alegria e gratidão ao dizer, inclusive que acenderia uma “vela” para ele ou pagaria uma caixa de “Brahma” e pergunta o que o investigado “quer”. Em ato contínuo à fala do policial militar, o investigado revela haver uma habitualidade na troca de favores entre eles, ao afirmar que “o que você já resolve para mim, está bom demais!”. 5.20 É o que se extrai de trecho do diálogo. Data: 21/03/2018 Hora: 16h44 Emerson: (31) 98834.5451 Ten. Nélio: (31) 98748.1343 ... Tenente Nélio: Ele me ligou aquela hora, que ele estava na construtora dele e tinha uma blitz nas indicações e estava com receio de sair. Me contou a história toda, que estava tudo certinho, mas ele não tinha o documento. Realmente, o Detran vai demorar a te mandar o documento, se fosse eu quem estivesse aí, iria apreender, mas deixa eu dar uma olhadinha para você, para ver como que está esse negócio aqui. Aí eu te consultei. Eu estou indo para lá no sábado, de repente, eu já levaria documento dele se você conseguisse. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Data: 21/03/2018 Hora: 16h44 Emerson: (31) 98834.5451 Ten. Nélio: (31) 98748.1343 Emerson: Pega comigo amanhã de tarde. Tenente Nélio: Ou... falar com você, viu! Eu tenho que acender uma vela para você ou pagar uma caixa de Brahma. O que você quer? Emerson: Nem uma coisa, nem outra, meu amigo. O que você já resolve para mim, está bom demais!! Tenente Nélio: (risos) [...] 5.21 No diálogo, Tenente Nélio Aristeu Zeferino, após solicitar vantagem indevida para o irmão, recebe do interceptado Emerson Rodrigues a afirmação de que poderia pegar o Certificado de Registro de Licenciamento, CRLV, do exercício 2018, no dia seguinte, 22.03.2018, no período da tarde. 5.22 Com as informações do número do terminal utilizado pelo Tenente Nélio Zeferino, foi possível identificar o número do IMEI (International Mobile Equipment Identity). Com a identificação do IMEI, foi solicitado judicialmente e obtido da Empresa Google dados telemáticos atrelados ao uso do aparelho utilizado pelo Tenente Nélio, quando do acesso a aplicativos ligados à rede mundial de computadores. 5.23 Esses dados fornecidos compõem o chamado Google Account, que é um termo utilizado pela Empresa Google para se referir à conta que um usuário específico tem para acesso aos serviços online providos pela empresa. Pelos dados armazenados no Google Account, é possível identificar se o usuário mantém cadastro ou utiliza qualquer serviço fornecido pela Google. Como exemplos comuns de serviços há o Gmail, Youtube, Google Fotos, Google+, Google Maps, Blogger, entre outros. 5.24 Por essa plataforma, foi disponibilizada uma planilha com a indicação georreferencial de locais nos quais o Tenente Nélio utilizou redes fixas ou móveis para acessar aplicativos, programas ou sites pelo telefone celular. [...] 5.25 A planilha fornece a data e a hora do acesso do usuário do aparelho celular no formato UTC (Tempo Universal Coordenado), também conhecido como tempo civil, e o fuso horário de referência a partir do qual se calculam todas as outras zonas horárias. [...] 5.26 Com a obtenção das coordenadas, latitude e longitude, pertencentes ao sistema no qual se pretende georreferenciar, pontos no mapa permitiram conhecer locais percorridos pelo Tenente Nélio e ofereceram à investigação uma feição física perfeitamente identificável. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 5.27 Ainda utilizando os dados armazenados no Google Account, foi possível identificar que o usuário Tenente Nélio Aristeu Zeferino mantém armazenado o registro de imagens e fotografias. Não foi possível determinar e distinguir, dentre as imagens, se o usuário realizou a captura da imagem ou se, de outra forma, o armazenamento se deu pelo recebimento, dowload ou outros. 5.28 Pela plataforma fornecida pelo Google Account, é possível identificar dezenas de pastas. [...] 5.29 Analisando minuciosamente as diversas pastas e imagens nelas contidas, obteve-se conhecimento da pasta nomeada por “2018-03-22” e, no conteúdo da pasta, 103 (cento e três) imagens. [...] 5.30 Entre as imagens, está a captura de um Certificado de Registro e Licenciamento de veículo. [...] 5.31 A imagem do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo contém as seguintes informações: Unidade de trânsito DETRAN-MG Exercício 2018 CRLV n. 013582236799 Código Renavam 860725669 Nome Ely Rosa Zeferino Placa HCY-8817 Marca/Modelo Fiat/Strada Fire Flex Chassi: 9BD27B01A62460027 Local de expedição Alvinópolis/MG Autoridade Christian Nunes de Andrade Função Delegado Geral de Polícia 5.32 O nome utilizado para nomear a imagem do arquivo foi IMG-2018-03-22. Essa descrição conduz, em si, à indicação de que a fotografia foi capturada ou recebida no dia 22/03/2018, mesmo assim, buscou-se verificar também as informações provenientes de metadados ocultos na imagem. Metadata, ou metadados, quando relacionados a imagens, são informações referentes à criação da foto e concentram dados com data e horário nos quais a fotografia foi capturada, marca da câmara e até mesmo localização exata, via coordenadas de GPS, quando esse tipo de tecnologia está disponível no dispositivo usado. 5.33 Após verificação de metadados, confirmou-se que a imagem foi capturada em 22.03.2018, mesma data da emissão do CRLV fotografado e dia acordado para a entrega do documento ao Tenente Nélio Aristeu Zeferino por Emerson. Trata-se ainda da mesma data em que se operacionalizou a apreensão do veículo no SIAL, com lançamento do Licenciamento e baixa da apreensão do veículo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 [...] 5.34 Tendo a informação da placa do veículo e indícios de que se trata do veículo para o qual o Tenente Nélio solicitou a “impressão” do documento, foram iniciadas Pesquisas no Sistema de Apreensão e Leilão de Veículos (SIAL). Como resultado, constatou-se que o servidor Emerson Rodrigues fez a apreensão do veículo no Pátio da Delegacia de Santa Luzia. [...] 5.35 Ainda no SIAL, constatou-se que foi incluída a apreensão do veículo HCY-8817, sob o registro da Ficha de Vistoria número 1871755, constando como motivo da apreensão a “Falta de licenciamento”. [...] 5.36 Utilizando-se de acesso ao sistema SDAK, pesquisas, não foi revelado o já conhecido e confirmado nome do servidor Emerson Rodrigues como o operador que procedeu ao lançamento do impedimento de veículo apreendido, pelo motivo de haver limitação de abrangência do perfil de acesso ao sistema SDAK. O sistema, porém, indicou o município do lançamento como João Monlevade/MG, embora Emerson Rodrigues exerça atividades no Detran do município de Santa Luzia/MG. [...] 5.37 Na continuidade dos dados analisados pelo sistema SDAK, constatou-se que, após inclusão do impedimento e apreensão do veículo no sistema SIAL, houve o acréscimo do licenciamento do veículo apreendido, às 13h05:55, quatorze segundos após o veículo ter sido apreendido, pelo investigador de polícia Wagner Tadeu Pereira Seixas. [...] 5.38 Pesquisas no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, por meio do sítio institucional http://www.transparencia.mg.gov.br, permitiu conhecer que Wagner Tadeu Pereira Seixas exerce atividades na Delegacia Regional de Santa Luzia, DRPC - Santa Luzia. [...] 5.39 Pesquisa no SDAK informou que, após ter sido feito lançamento do licenciamento do veículo HCY-8817, houve o cancelamento da apreensão anteriormente realizada e retirada do impedimento. [...] 5.40 O Sistema SDAK não identificou o nome do servidor que cancelou a apreensão, porém, auditoria feita no sistema SIAL identificou que o servidor Emerson Rodrigues foi operador que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 realizou a baixa do impedimento justificando o cancelamento pelo motivo de “Erro de dados”. [...] 5.41 Ressalte-se que, de acordo com referidos sistemas, o veículo foi apreendido às 13h05:41 e, às 13h06:11, foi dado baixa na apreensão. Logo, a caminhonete permaneceu apreendida por 30 segundos e, embora conste como local de apreensão o município de João Monlevade, a operação nos sistemas foi por servidores lotados em Santa Luzia e investigados. Destaca-se ainda que, em pesquisa ao sistema REDS, não foi localizado registro relativo à citada apreensão. 5.42 Destaca-se, ainda, que Alvinópolis está distante cerca de 166 quilômetros de Santa Luzia. Pesquisas ao sítio institucional da Polícia Civil de Minas Gerais, [...], permitiu conhecer que o município de Alvinópolis tem como Unidade de Trânsito responsável a Delegacia Regional da cidade de João Monlevade, cujo delegado titular, Alberto Gomes Vieira, também oficia nas delegacias das cidades de Alvinópolis e Rio Piracicaba. Essas informações, analisadas em conjunto com as demais já mencionadas indicam que, tanto a apreensão, quanto a emissão documental (o CRLV é assinado pelo delegado Christian Nunes de Andrade) foram fraudulentas. 5.43 Buscando na planilha fornecida pelo Google Account a indicação do dia 22.03.2018, data acordada para o recebimento do Certificado de Registro de Veículos e da captura da imagem do documento, foram conhecidos os posicionamentos geográficos do usuário Tenente Aristeu Zeferino, tanto em horário próximo ao da captura da fotografia do documento, quanto no horário de sua ida ao Detran de Santa Luzia, pelo contexto, para buscar o CRLV solicitado e “impresso” por Emerson Rodrigues. 5.44 À época dos fatos, o 35º Batalhão de Polícia Militar estava em processo de mudança de sede. A Polícia Militar inaugurou no dia 17.04.2018 a nova sede do 35º Batalhão, em Santa Luzia. Assim, à época dos fatos, dias 21 e22 de março de 2018, o batalhão situava-se na rua R. F. com Avenida I, no bairro Frimisa, em Santa Luzia, não muito distante da Prefeitura de Santa Luzia, onde se situa o Detran. [...] 5.45 Com a obtenção das coordenadas, latitude e longitude pertencentes ao sistema no qual se pretende georreferenciar, postos no mapa permitiram conhecer locais nos quais o Tenente Nélio permaneceu na data de 22.03.2018. Dessa maneira, confirma-se que, no horário de 14h35, o Tenente Nélio Aristeu Zeferino estava na antiga sede do 35º Batalhão da Polícia Militar. [...] 5.46 Na mesma data, 22.03.2018, às17h14, o histórico de localização indicou que Tenente Nélio esteve no Detran de Santa Luzia, onde permaneceu por breve período. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 5.47 Relembra-se, conforme já mostrado no (item 5.33), que a fotografia do CRLV localizada no aparelho do Tenente Nélio foi registrada às 14h28, a apreensão do veículo no Sistema SIAL ocorreu às 13h05:41 (item 5.34), a inclusão do licenciamento às 13h05:55 (item 5.37), a baixa da apreensão às 13h06:11 (item 5.39) e o período acordado entre eles para a entrega do documento seria no “período da tarde” (item 5.18). 5.48 De igual modo, as pesquisas com a obtenção das coordenadas, latitude e longitude, pertencentes ao sistema, foi possível constatar que, no mesmo dia 22.03.2018, às 17h25, dia e horário compreendidos no período acordado para a entrega do documento produzido, o histórico de localização indicou que Tenente Nélio, após ter permanecido por curto período de tempo no Detran de Santa Luzia, retornou à sede do 35º Batalhão de Polícia Militar. [...] 5.49 Em pesquisa recente no sistema REDS, foi localizado um registro de ocorrência do dia 18.01.2019, às 13h38, de número 2019-002695362-001. Esse registro descreve uma abordagem ao veículo HCY-8817 por uma guarnição da Polícia Militar da cidade de Alvinópolis. O veículo HCY-8817 (trata-se daquele para qual foi “impresso” o documento em análise) era conduzido por A.V.V.. [...] 5.51 Consta do registro policial que se tratou de abordagem a veículo suspeito e que o condutor apresentou CRLV constando as seguintes informações: 5.52 Dessa forma, comparando as informações constantes no CRLV do veículo abordado pela Polícia Militar e as informações da imagem do CRLV conhecido pelo acesso à conta do Google Account do Tenente Nélio (item 5.54), é possível afirmar que se trata do mesmo documento. Assim, ratifica-se a fala do Tenente Nélio de que levaria o documento, impresso por Emerson, para o irmão em Alvinópolis/MG. 5.53 Como é de amplo conhecimento, com o advento das tecnologias de produção de fotos e vídeos por smartphones, tem se tornado comum os policiais militares realizarem registros fotográficos nas ocorrências em que atuam. Diante disso, foi feito contato com a Unidade responsável pelo registro do REDS em questão. Como resposta, foi confirmada a abordagem ao veículo e que o automóvel foi Exercício 2018 CRLV n. 013582236799 Código Renavam 860725669 Placa HCY-8817 Marca/Modelo Fiat/Strada Fire Flex Chassi: 9BD27B01A62460027 Autoridade Christian Nunes de Andrade Masp 668.140-7 Função Delegado Geral de Polícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 liberado por não haver irregularidade e que houve registro fotográfico, sendo fornecidas as imagens do CRLV do veículo abordado. 5.54 Dessa maneira, foi possível comparar a imagem do Certificado de Registro e licenciamento de veículo capturada no momento da abordagem na data de 18.01.2019 com a imagem do CRLV armazenada no Google Account do Tenente Nélio Zeferino. A comparação permitiu confirmar que se tratam do mesmo documento. [...] Dessa feita, ao contrário do afirmado pela defesa do justificante, o diálogo havido entre ele e o servidor municipal E.R., transcrito nas decisões das autoridades acima citadas, e as demais provas produzidas no processo criminal juntado aos autos do PAD, com a devida autorização judicial, são suficientes à comprovação da conduta irregular praticada e demonstram de forma irrefutável que o oficial tinha plena ciência da irregularidade do procedimento adotado para a liberação do documento por ele solicitado. Frise-se que o justificante foi condenado (decisão não transitada em julgado) pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia/MG pela prática do delito previsto no art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informação) do Código Penal. A fundamentação da decisão em relação ao justificante se deu nos seguintes termos, conforme se verifica na mídia anexa à fl. 67 dos autos do PAD (processo físico) denominada “SENTENÇA 024519010052”; p. 131/135: [...] De acordo com a inicial acusatória, em 22.03.2018, Emerson Rodrigues e Wagner Tadeu Pereira Seixas, funcionários autorizados, agindo a mando do Delegado de Polícia Christian Nunes de Andrade e sob a coordenação de Marcelo Nonato Magalhães e a pedido de Nélio Aristeu Zeferino, inseriram dados falsos nos sistemas informatizados ou bancos de dados do DETRAN/MG, com o fim de obter vantagem indevida para si e para Nélio e seu irmão Ely Rosa Zeferino, com o licenciamento irregular do veículo FIAT STRADA, placa HCY-8817, agindo todos com unidade de desígnios. A materialidade do crime restou comprovada através dos documentos de ff. 42/45 dos autos 0245.16.015.364-0 e daqueles de ff. 443/641 e 727/789, contidos no PIC MPMG-0245.15.000.236-9, além de vários outros constantes dos procedimentos em apenso. Passo à análise da autoria imputada aos denunciados. Interessante transcrever diálogo travado entre Emerson Rodrigues e Nélio Aristeu Zeferino (ff. 110/112 dos autos n.. 0245 18 001785-8): [...] Através de simples leitura do trecho acima transcrito, percebe-se que o veículo Strada se encontrava em outro município (Alvinópolis/MG) e que o seu condutor não possuía o CRLV de 2018, o que fez com que o denunciado Nélio, Tenente da Polícia Militar e Chefe do Setor de Inteligência do 35º. Batalhão/PM, telefonasse para o denunciado Emerson que, de imediato, se propôs a resolver o problema. De acordo com os documentos de ff. 488/492, do PIC MPMG-0245.15.000.236-9, em apenso, Emerson, com a eficiência demonstrada em resolver questões como essa, imediatamente lançou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 no SIAL a apreensão do referido automotor, criou um número de ficha de vistoria e, também, um número de boletim de ocorrência, fatos estes ocorridos no dia 22/03/2018, às 13:05:41 horas. Às 13:05:55 horas, o denunciado Wagner Tadeu lançou no sistema o licenciamento do veículo e às 13:06:11 horas, Emerson lançou a baixa no impedimento motivada por “erro de dados”. Toda a transação durou exatos trinta segundos (!!!). Os documentos acima citados demonstram que Emerson Rodrigues inseriu no sistema informatizado do DETRAN as seguintes informações falsas: apreensão do Fiat/Strada, realização de vistoria, confecção de boletim de ocorrência e existência de erro de dados. Nada disso realmente aconteceu, já que o veículo se encontrava em outro município e, portanto, não foi visto por Emerson, nem por nenhum vistoriador de Santa Luzia. Pelo que consta dos autos, Emerson tinha a maior facilidade em manipular o sistema informatizado do DETRAN, não lhe favorecendo a alegação de que não recebeu treinamento para trabalhar naquele departamento. A manipulação ocorria de forma escancarada, tamanha era a certeza da impunidade. O denunciado Emerson, formado em Direito, nem precisava ter essa formação para saber que estava inserindo informações falsas no sistema. Era óbvio. Também não lhe socorre a alegação de que tudo o que fazia era para cumprir ordens do Dr. Christian, já que estas eram manifestamente ilegais (art. 22, CP). Wagner Tadeu, aderindo à conduta criminosa de Emerson, também inseriu uma informação falsa no SDAK, quer seja, o licenciamento de veículo apreendido. [...] Nélio, por sua vez, disse que recebeu um telefonema de um irmão que reside em Alvinópolis, o qual lhe disse que seu veículo estava parado na garagem e que, apesar de estar com taxas e imposto pagos, não portava o CRLV e havia uma blitz por perto. Telefonou para Emerson para checar a placa do carro do irmão tendo ele informado que era o caso de apreensão. Informou a Emerson sobre a situação do veículo e pediu para que ele imprimisse a documentação pois a levaria para o irmão. Emerson respondeu que só se apreendesse o veículo no sistema, afirmando que o declarante poderia pegar o documento no outro dia. Se Emerson tivesse explicado melhor a situação não deixaria que ele fizesse a impressão do documento. Não sabe o motivo de o irmão não ter o documento do veículo. Sabia que se a documentação estivesse paga conseguiria imprimi-la em qualquer CIRETRAN. Ficou sabendo através do Emerson que o veículo tinha restrição de transferência. Jamais trocou presentes com Emerson como forma de agradecimento. Apenas queria ajudar o irmão. Não conhece o sistema do DETRAN. Não orientou o irmão a realizar o procedimento em Alvinópolis ou em João Monlevade porque o lado família falou mais alto, até mesmo porque o irmão não lhe perguntou o que fazer, tendo o declarante se disposto a fazê-lo. Não tinha procuração do irmão para apanhar os documentos do veículo. Emerson não lhe pediu nenhuma procuração apenas, salvo engano, uma cópia da carteira identidade (mídia de f. 6018-v). Wagner disse que se a retenção não estiver lançada só é possível emitir documentos de veículos de Santa Luzia. Não se trata de um procedimento irregular, um “quebrar galho”, mas de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 procedimento que está no site do DETRAN para que qualquer um possa fazer a regularização fora de seu município. Quanto à Strada do irmão do Tenente Nélio, disse que após consultar o sistema viu que também era possível emitir o documento (mídia de f. 6018-v). Christian e Marcelo disseram que não tomaram conhecimento do pedido feito por Nélio a Emerson, tampouco tiveram participação na inserção de dados falsos no sistema informatizado do Detran (mídia de ff. 5909 e 5911). [...] O diálogo travado entre Emerson e Nélio demonstra claramente que este procurou diretamente aquele para resolver o problema, sem qualquer interferência de Christian e, muito menos, de Marcelo Nonato. [...] Quanto à responsabilidade de Nélio, saliento que este, apesar de não ter operado o sistema informatizado do Detran, concorreu para a prática criminosa, na medida em que foi quem solicitou a Emerson que resolvesse a situação do veículo do irmão. Neste ponto, reporto-me ao que foi analisado no item 2.1.1 desta fundamentação, referente ao denunciado Gliber. Emerson informou a Nélio que para liberar a documentação do veículo Strada teria que apreendê-lo no sistema. Mesmo ciente de que o carro se encontrava em outro município, Nélio concordou com Emerson e permitiu que fosse lançada a apreensão mentirosa. Aqui não se pode perder de vista a regra prevista no artigo 29 do Código Penal, que preconiza que quem, de qualquer forma, concorrer para a prática criminosa, incide nas penas a ela cominadas, na medida de sua culpabilidade. Não há, pois, que se falar em atipicidade de conduta. E mais uma vez se pode perguntar: qual o especial fim de agir dos denunciados? A resposta vem estampada na conversa mantida entre Emerson e Nélio: Nélio: Oh, falá com cê, tem que acende uma vela pro cê ou então pagar uma caixa de Brahma. Que que ocê quer? Emerson: nem uma coisa, nem outra, meu amigo. O que cê resolver pra mim, tá bom demais! (ff. 110/112 dos autos n.. 0245 18 001785-8) Em seu depoimento em juízo, Emerson bem esclareceu como o serviço público era prestado “era uma troca de favores”, “uma mão lava a outra”. Nem se diga que Emerson, por ser servidor contratado pelo Município de Santa Luzia, que não recebeu nenhum treinamento no DETRAN, não sabia que o que estava fazendo era ilícito. Não só sabia como fazia uso do “poder” que possuía, o que ficou bem claro nas conversas telefônicas interceptadas, que demonstram a sua desenvoltura em atender ao interesse privado em detrimento do interesse público. Acerca da ocorrência de prejuízo ao erário, nenhuma prova foi produzida neste sentido, o que em nada afasta a configuração da conduta criminosa. [...] Assim, diante da conduta repreensível e inadmissível por parte de qualquer agente da segurança pública, notadamente pelos que exercem função de comando, entendo acertadas as manifestações das autoridades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 militares, Cel PM corregedora e comandante-geral da PMMG, no sentido de que o justificante feriu os valores e princípios ético-militares ao faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e decoro da classe, fato que inviabiliza a sua permanência nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. O e. desembargador Rúbio Paulino Coelho, quando do julgamento de outro processo dessa natureza, de forma brilhante e objetiva, explanou acerca da postura que deve ser primada pelos oficiais: [...] Quem comanda, chefia ou dirige tem o dever de agir com austeridade, proficiência, lealdade para com os superiores, pares e subordinados, extraordinário espírito público, tendo a ética profissional e o compromisso institucional como faróis a iluminarem a sua trajetória ascensional. O oficial deve ser proativo, intransigente no cumprimento das leis e regulamentos. Tem o dever impostergável de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto só assim terá sedimentada sua competência induvidosa, com a adoção de procedimentos absolutamente éticos, com postura e compostura nos seus atos, atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores acarreta o descrédito e a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. [...] Dessa feita, em que pese a boa ficha funcional do justificante e o farto número de declarações favoráveis a ele, entendo que a conduta transgressiva praticada por ele afeta a idoneidade moral necessária para o exercício do oficialato e, via de consequência, inviabiliza a sua permanência nas fileiras da Corporação. Feitas estas considerações, julgo procedente o pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais e, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) c/c o inciso I do art. 202 do Regimento Interno desta Corte, declaro o justificante indigno do oficialato e determino a perda do posto e da patente. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, declarar o justificante indigno do oficialato e determinar a perda de seu posto e de sua patente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para declarar o oficial indigno de pertencer às fileiras da PMMG. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator